Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728857-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMELIA MARIA PALHANO DE SALLES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição e documentos apresentados pelo Distrito Federal (ID 77078278 e 77169989). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator